Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. SUPOSTA FRAUDE. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato de compra e venda e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 11.000,00, em reparação de danos materiais e morais. Narrou que firmou com a ré contrato de compra e venda de motocicleta Honda/Bros, pelo valor de R$ 8.750,00, sendo uma entrada no valor de R$ 1.000,00 e mais 18 parcelas de R$ 478,51. Afirmou que o negócio foi intermediado por meio de consultor da ré, em aplicativo de mensagens. Destacou que pagou a entrada, contudo a motocicleta não foi entregue. Sustentou que houve inadimplemento contratual da ré, o que justifica a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 64378665).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que cumpriu as obrigações assumidas no contrato firmado entre as partes, devendo ocorrer a entrega da motocicleta. Argumenta que a recorrida agiu de má-fé, pois diverge daquilo que está pactuado no contrato, bem como realizou propaganda enganosa. Defende que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, em razão da perda de tempo útil na solução do problema. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença com a determinação de suspensão total das cobranças indevidas.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, o conjunto probatório juntado aos autos evidencia que a parte autora foi vítima de suposta fraude, sobretudo na medida em que a fotografia da motocicleta não possui qualquer logomarca ou identificação da empresa ré e o pagamento da entrada foi realizado em conta corrente de pessoas físicas, sem qualquer comprovação de vínculo com a empresa ré, conforme comprovantes de ID 64378616. O recorrente não juntou documento capaz de comprovar a forma e o meio no qual foram realizadas as tratativas do negócio jurídico, de modo que a fotografia de crachá (ID 64378621), por si só, não se mostra capaz de comprovar que o suposto vendedor estava vinculado à recorrida. Como se não bastasse, o suposto contrato firmado entre as partes, além de apresentar nome fantasia diferente do registrado no CNPJ (ID 64378641, p.4), possui redação confusa, com diversos erros de formatação e de português, bem como não apresenta qualquer logomarca da empresa ré e nem a identificação do responsável pela assinatura do termo.
9. Na espécie, diante da existência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que afasta a responsabilidade objetiva da ré e o dever de reparação dos alegados danos. O recorrente foi vítima de golpe, o qual não teve qualquer participação da recorrida, e somente foi bem sucedido em razão da negligência do requerente/consumidor, que não agiu com cautela razoável assinando contrato sem a correta identificação do representante legal da empresa e realizando o pagamento para pessoas físicas estranhas ao negócio jurídico.
10. Assim, ante a ausência de culpa concorrente da empresa recorrida e consequentemente de nexo de causalidade, improcedentes os pedidos do recorrente.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.